Tribunal: TJDFT
Processo: 0721357-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Considerando que os EMBARGOS À EXECUÇÃO foram acolhidos, em razão da manifesta ausência de pressupostos indispensáveis ao regular desenvolvimento do processo e, por via de consequência, a execução foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 801 e 803, I, do CPC, diga o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste interesse no julgamento do agravo, bem como informe se os valores anteriormente bloqueados foram liberados nos autos da execução.